Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 85, caput, e § 1o do CPC, tem-se que o decidido em sentença possui o condão de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios e que a verba honorária também deve incidir na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, bem como nos recursos.
2. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória (art. 136, CPC) e, por tal razão, não legitima a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, quer pela ausência de previsão legal expressa, quer pela natureza incidental do instituto em questão.
3. Recurso desprovido.